Tribunal: TJDFT
Processo: 0730141-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730141-23.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Relatora Isabela Veloso Martins Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão (Id 132954134 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravada Isabela Veloso Martins contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Defensor Público-Geral do Distrito Federal e à Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), processo 0712863-52.2022.8.07.0018, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar que a Administração Pública diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 116 da prova matriz de ‘Certo’ para ‘Errado’, até ulterior decisão judicial”, nos seguintes termos: (...) Conforme consignado no relatório, o objeto da impetração diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário modificar o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que a candidata siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. A requerente deixou claro na causa de pedir que a sua pretensão se restringe em alterar o gabarito definitivo da questão de n.o 116 do caderno de prova principal, cuja redação é a seguinte: “Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal.”. A simples leitura do corpo dogmático da Constituição Federal de 1988 autoriza inferir que o referido enunciado está “Errado”, porque desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 69/2012 a redação do inciso XIII do art. 22 é a seguinte: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; Com efeito, legislar sobre a organização e as funções institucionais da Defensoria Pública é uma atribuição concorrente da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal (arts. 24, XIII, e 134, todos da Constituição da República). Além do mais, a única Defensoria Pública que consta atualmente no rol de competências legislativas privativas da União é a Defensoria Pública dos Territórios, que não se confunde com a Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo, portanto, dois órgãos completamente diferentes. Entretanto, verifica-se que a banca organizadora do certame considerou que o enunciado n.o 116 está “Correto”, incorrendo em erro grosseiro; e prejudicando indevidamente a demandante, que assinalou que a mencionada questão estava “Errada”, em consonância com o disposto no texto constitucional (id. n.o 132838366). O equívoco patente do Estado fica ainda mais claro ao se ler as justificativas de alteração do gabarito publicada pelo CEBRASPE. É que, no referido documento, o Poder Público se vale de razões que justificam a manutenção do gabarito preliminar como “Errado” para alterá-lo para “Correto” (id. n.o 132838372). Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da impetrante goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, titubeando em conteúdo expresso do texto da Constituição em vigor, praticou ato aparentemente ilegal, na medida em que atribuiu nota indevida para a demandante. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá publicar ato que confirma a eliminação da requerente. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Não obstante o exposto, vale dizer que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá a parte requerida, após alterar a gabarito da questão n.o 116 da prova matriz, demonstrar se a nova pontuação obtida pela impetrante é suficiente para que ISABELA VELOSO MARTINS siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a Administração Pública diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 116 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve o CEBRASPE demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pela candidata ISABELA VELOSO MARTINS foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas da referida candidata. Da mesma forma, CONCEDO a impetrante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Diligencie-se a intimação da autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. (grifos originais) Em razões recursais (Id 39148383), o agravante pede a antecipação da tutela recursal para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida até final julgamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Argumenta que a “pretensão deduzida pela parte requerente encontra óbice na reiterada jurisprudência das Cortes Superiores que impedem a intervenção do Poder Judiciário na apreciação do mérito e na correção de questões e gabaritos de provas de concurso público”. Cita entendimento do STJ e do Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral nesse sentido (RE 632.853). Aduz que “a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, sendo vedada a apreciação dos critérios utilizados pela comissão de concurso na elaboração, correção e atribuição de notas aos candidatos”, sendo que eventual justiça ou injustiça na correção de provas de concurso público é matéria que não se encontra sujeita a apreciação judicial. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela liminar recursal para de imediato suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma do provimento recorrido. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, do CPC. Consoante decisão de Id 39241602, esta relatoria deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Contraminuta ao agravo de instrumento pela agravada (Id 39743724) pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 14/10/2022, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no processo de referência (autos n. 0712863-52.2022.8.07.0018), na qual foi confirmada a decisão liminar agravada e concedida a segurança para “alterar, apenas com relação a impetrante, conforme preconiza o art. 506 do CPC1, o gabarito da questão n. 116 da prova matriz, ou n. 115 no caderno anexado aos autos (id. no 135580739, p. 04), do concurso público destinado ao provimento do cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária (Área Direito e Legislação) da Defensoria Pública do Distrito Federal (Edital n. 1 – DPDF – Analista, de 20/07/2020), para que passe a constar como ERRADO (E), sendo atribuída a impetrante a respectiva pontuação, passando à etapa seguinte do certame caso alcance a pontuação mínima necessária para tanto”, extinguindo com resolução do mérito o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 139819440 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela antecipada. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora